Tribunal: TJSP
Processo: 1090042-74.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Consumidor e processual. Compra e venda de veículo zero quilômetro. Ação redibitória cumulada com pedido indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Pretensão à reforma manifestada pela fabricante e pelo autor.
Recurso adesivo do autor.
Parcelamento da taxa judiciária deferido, com determinação para comprovação do pagamento da primeira parcela em 5 (cinco) dias a contar da

Ementa:
Consumidor e processual. Compra e venda de veículo zero quilômetro. Ação redibitória cumulada com pedido indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Pretensão à reforma manifestada pela fabricante e pelo autor.
Recurso adesivo do autor.
Parcelamento da taxa judiciária deferido, com determinação para comprovação do pagamento da primeira parcela em 5 (cinco) dias a contar da publicação do acórdão prolatado no agravo interno. Comando que, todavia, não foi atendido. Deserção caracterizada.
Recurso da corré fabricante.
Danos morais configurados. Situação que ultrapassou o mero aborrecimento ou dissabor cotidiano, à luz dos elementos dos autos. Existência de lesão a direito da personalidade. Quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 que não comporta redução, à luz das peculiaridades do caso concreto.
RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO E DA CORRÉ DESPROVIDO.